Tribunal: STJ
Processo: 0006570-32.2020.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872375 - PR (2025/0071802-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUAREZ ANTONIO ARANTES
ADVOGADOS
: ALBERTO ABRAÃO VAGNER DA ROCHA - PR011399
ANA CAROLINA MARIN ROCHA - PR081130
ALEXANDRE MARCOS MARIN ROCHA - PR083170
AGRAVADO
: MELHORAMENTOS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO NOME
: COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RODRIGO CARVALHO POLLI - PR041403
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO DE
SERVIDÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS MATRÍCULAS POR
VIOLAÇÃO À CONTINUIDADE REGISTRAL. CONTRATO DE
COMODATO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre a regularidade da
cadeia dominial, a inexistência de quebra do princípio da continuidade
registral, a natureza da posse exercida pela antecessora e pelo
recorrente (mera permissão/comodato), bem como a ausência de
preenchimento dos requisitos da usucapião de servidão/propriedade
(arts. 1.379 e 1.238 do Código Civil), exigem o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, vedado em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A subsistência da posse precária, decorrente do contrato de
comodato firmado, e a ausência de
, configuram fatos
animus domini
cuja modificação de entendimento demandaria incursão nos elementos
de prova do processo e interpretação de contrato, estando acobertada
pelo veto das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52213605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 094d9d7b-1d10-4189-821b-883142a8330d

3. A alegação de nulidade dos atos jurídicos (comodato, doação e
revogação) por objeto ilícito ou simulação, nos termos dos arts. 166 e
167 do Código Civil, foi afastada pelo Tribunal estadual com base na
análise do quadro fático, atraindo, igualmente, o impedimento da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 094d9d7b-1d10-4189-821b-883142a8330d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872375 - PR (2025/0071802-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUAREZ ANTONIO ARANTES
ADVOGADOS
: ALBERTO ABRAÃO VAGNER DA ROCHA - PR011399
ANA CAROLINA MARIN ROCHA - PR081130
ALEXANDRE MARCOS MARIN ROCHA - PR083170
AGRAVADO
: MELHORAMENTOS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO NOME
: COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RODRIGO CARVALHO POLLI - PR041403
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO DE
SERVIDÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS MATRÍCULAS POR
VIOLAÇÃO À CONTINUIDADE REGISTRAL. CONTRATO DE
COMODATO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre a regularidade da
cadeia dominial, a inexistência de quebra do princípio da continuidade
registral, a natureza da posse exercida pela antecessora e pelo
recorrente (mera permissão/comodato), bem como a ausência de
preenchimento dos requisitos da usucapião de servidão/propriedade
(arts. 1.379 e 1.238 do Código Civil), exigem o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, vedado em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A subsistência da posse precária, decorrente do contrato de
comodato firmado, e a ausência de
, configuram fatos
animus domini
cuja modificação de entendimento demandaria incursão nos elementos
de prova do processo e interpretação de contrato, estando acobertada
pelo veto das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51960987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: e86d4258-b89f-418e-8a44-c06481da8bc8

3. A alegação de nulidade dos atos jurídicos (comodato, doação e
revogação) por objeto ilícito ou simulação, nos termos dos arts. 166 e
167 do Código Civil, foi afastada pelo Tribunal estadual com base na
análise do quadro fático, atraindo, igualmente, o impedimento da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Juarez Antonio Arantes
(JUAREZ) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo
art. 105, inciso III,
a
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS.
RECONVENÇÃO VOLTADA À DECLARAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO
DOMÍNIO POR USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS
INICIAIS
E
IMPROCEDÊNCIA
DO
PLEITO
RECONVENCIONAL.
INSURGÊNCIA
DO
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL DO RÉU.
1) Preliminar de contrarrazões rejeitada. Não há que se falar em ofensa
ao princípio da dialeticidade quando as insurgências recursais não são
estranhas ao que vinha sendo discutido ao longo do processo.
2) Casuística: demanda voltada à reintegração de posse de desvio de
estrada de ferro localizado entre imóveis que, originariamente,
integravam planta industrial da Sociedade Algodoeira do Nordeste
Brasileiro, à qual foi facilitado o transporte de insumos e produtos.
Reconvenção, na qual o adquirente dos imóveis antes pertencentes à
SANBRA pretende a declaração de aquisição da propriedade por
usucapião, valendo-se das teses de nulidade das matrículas referentes
ao desvio, utilização deste como servidão e nulidade do contrato de
comodato ulteriormente firmado.
3) Tese de nulidade das matrículas do imóvel afastada. Atos referentes
ao desvio de estrada de ferro no 03 que foram devidamente registrados
desde a aquisição, pela Companhia de Terras Norte do Paraná, de
extensa área que aquele integrava. Inexistência de ofensa ao princípio
da continuidade registral, eis que as matrículas fazem menção aos
registros anteriores.
4) Pretensão de aquisição da propriedade por usucapião, sob alegação
de que a SANBRA exerceu servidão sobre o imóvel por mais de
quarenta anos. Não acolhimento. Ainda que se cogite que a SANBRA
tenha exercido, de forma incontestada e contínua, uma servidão
aparente no imóvel da Autora por mais de vinte anos, isto somente lhe
Documento eletrônico VDA51960987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: e86d4258-b89f-418e-8a44-c06481da8bc8

garantiria o direito de registrar a servidão em seu nome, conforme o
artigo 1.379 do Código Civil, e não de adquirir a propriedade do bem.
5) Conjunto probatório insuficiente a demonstrar que Juarez Antonio
tenha exercido posse sobre o desvio da estrada de ferro no 03 com
vistas a proporcionar utilidade aos imóveis por ele adquiridos da Bunge
(sucessora da SANBRA). Ao revés, existência de elementos probatórios
no sentido de que a operação ferroviária no desvio foi encerrada antes
de 2010, salientando-se que a não utilização do desvio por dez anos
ensejaria a extinção de eventual servidão, conforme inteligência do artigo
1.389, inciso III do Código Civil. Impossibilidade, portanto, de se
reconhecer eventual direito a registrar servidão em seu nome.
6) Aquisição da propriedade por usucapião, ademais, que somente seria
possível mediante o preenchimento dos requisitos do artigo 1.238 do
Código Civil. Inexistência, todavia, de animus domini. SANBRA que
exerceu posse sobre o desvio de estrada de ferro com o consentimento
da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Juarez, a seu turno,
que firmou contrato de comodato com a referida proprietária. Existência
de negócio jurídico gratuito que inviabiliza o reconhecimento do animus
domini, máxime quando não se verifica qualquer ato desafiador à posse
indireta da comodante, que evidenciasse transmudação da natureza
precária da posse direta do comodatário. Manutenção da improcedência
do pedido reconvencional de usucapião, e da procedência do pedido
inicial de reintegração de posse.
7) Cabível a fixação de honorários recursais à Autora, a serem pagos
pelo assistente litisconsorcial recorrente, a teor do disposto no
§§
art. 85,
1o e 11 do diploma processual. RECURSOS DE APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 753/754)

Nas razões do agravo, JUAREZ apontou ( ) violação dos arts. 167, inciso I,
1
19; 195; 236; 237, da
e dos arts. 1o, 2o, 3o e 23, do Decreto-
Lei no 6.015/1973,
por nulidade da abertura de matrículas de imóvel, em razão da
lei no 58/1937,
inobservância do princípio da continuidade registral e da ausência de registro do
loteamento que teria dado origem à área em debate; ( ) negativa de vigência dos arts.
2
1.242 e 1.379, parágrafo único, do Código Civil, sustentando o direito de usucapir
servidão aparente; ( ) afronta ao
do Código Civil, sob o argumento de que a
3
art. 1.228
recusa judicial em reconhecer o direito de uso e gozo vinculado à servidão contraria o
conteúdo do direito de propriedade exercido por décadas; ( ) nulidades dos atos da
4
CMNP à luz dos arts. 166 e 167 do Código Civil, por objeto ilícito/impossível, forma não
prescrita e simulação, em especial quanto a doação de 1980 a RFFSA e ao comodato de
2008, que seriam juridicamente ineficazes diante da prescrição aquisitiva e da
incorporação da área ao domínio dos prédios dominantes.
Houve apresentação de contraminuta por COMPANHIA MELHORAMENTOS
NORTE DO PARANÁ LTDA. (CNMP) defendendo a manutenção da inadmissibilidade do
recurso (e-STJ, fls. 871-877).
Documento eletrônico VDA51960987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: e86d4258-b89f-418e-8a44-c06481da8bc8

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

Contextualização fática
Na origem, o caso cuidou de ação de reintegração de posse proposta por
CMNP, proprietária do “Desvio da Estrada de Ferro no 03”, área subdividida em
matrículas no 110.651 e no 110.652, derivadas da matrícula no 13.798, que, por sua vez,
menciona como registro anterior a transcrição no 2.796/1926 do Registro de Imóveis de
Tibagi; alegou-se comodato firmado com JUAREZ, em
notificação
26/5/2008,
extrajudicial para desocupação em
e esbulho pelo não atendimento da
10/02/2020
notificação, com pedido de aluguéis pelo uso indevido. JUAREZ apresentou reconvenção
para declarar usucapião da área, sustentando nulidade das matrículas por violação da
continuidade registral, existência de servidão aparente exercida pela SANBRA/Bunge por
mais de quatro décadas e ineficácia do comodato, pois teria adquirido os imóveis ad
corpus e se sub-rogado nos direitos da antiga planta industrial.
A sentença julgou procedente a reintegração e improcedente a reconvenção,
com condenação em aluguéis e honorários. Em apelação, o TJPR entendeu não haver
violação do princípio da continuidade registral, por constarem os registros anteriores e
atos subsequentes nas matrículas; assentou que o exercício de servidão aparente, ainda
que contínuo, não converte em propriedade, nos termos do
do Código Civil;
art. 1.379
concluiu pela ausência de prova do exercício de posse útil destinada aos imóveis
adquiridos por JUAREZ, registrando que a operação ferroviária no desvio foi encerrada
antes de 2010, o que implicaria extinção de eventual servidão por não uso de dez anos
(art. 1.389, inciso III, do Código Civil); afirmou, ainda, inexistir
, pois a
animus domini
SANBRA utilizou a área com consentimento da proprietária e JUAREZ firmou comodato,
sem atos inequívocos de interversão possessória.
Foi, então, interposto recurso especial por JUAREZ.
O objetivo recursal é decidir se (i) os fundamentos de inadmissibilidade,
calcados na
podem ser superados, por se tratar de revaloração jurídica
Súmula 7/STJ,
de fatos incontroversos delineados no acórdão; (ii) há violação dos arts. 167, inciso I, 19;
195; 236; 237, da
e dos arts. 1o, 2o e 23, do Decreto-
Lei no 6.015/1973,
lei no 58/1937,
quanto ao princípio da continuidade registral e a necessidade de registro de loteamento;
Documento eletrônico VDA51960987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: e86d4258-b89f-418e-8a44-c06481da8bc8

(iii) incide o
parágrafo único, do Código Civil, para reconhecer usucapião de
art. 1.379,
servidão, e o
do Código Civil, em conjunto com o
do Código Civil,
art. 1.242
art. 1.228
para avaliar o conteúdo do direito de propriedade alegado pelo recorrente; (iv) a
existência de comodato e o encerramento da operação ferroviária obstam, em
âmbito especial, o reconhecimento pretendido sem revolvimento probatório; (v)
subsistem nulidades contratuais à luz dos arts. 166 e 167 do Código Civil, passíveis de
análise nesta via.

Da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ
As pretensões recursais apresentadas por JUAREZ, relativas a alegada
nulidade das matrículas, a suposta constituição de servidão aparente e a insubsistência
do contrato de comodato, exigem o reexame do acervo fático-probatório constante dos
autos, bem como a reinterpretação dos instrumentos contratuais firmados, providências
terminantemente vedadas em recurso especial, conforme o óbice das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Com efeito, a premissa fática consolidada pelo TJPR sobre a regularidade da
cadeia dominial, afastando a alegada ofensa ao princípio da continuidade registral, foi
construída com base na apreciação minuciosa dos documentos. O acórdão reconhece
que a controvérsia sobre a validade do registro e a propriedade não se sustenta à luz dos
fatos.
Confira-se:
Convém elucidar também que somente se poderia cogitar de ofensa ao
princípio da continuidade registral, caso o desvio tivesse sido transferido
a terceiro, sem que houvesse registro desta hipotética transferência,
exsurgindo apenas matrícula em nome de terceiro. Não é esta, todavia, a
situação do imóvel ora discutido, eis que todos os atos a ele referentes
foram devidamente registrados.
A propósito, constou da matrícula no 13.798, a prenotação de subdivisão
do imóvel, 'ficando o mesmo assim constituído Desvio da Estrada de
Ferro no. 03 (Rem), com a área de 8.374,31m2; e Desvio da Estrada de
Ferro no. 03 1, com área de 1.207,40m2, matriculadas sob nos. 110.651 e
110.652, respectivamente, ficando portanto encerrada esta matrícula'
(mov. 1.8).
Ademais, a matrícula no 110.651 foi anexada à peça inicial, dela
constando menção aos registros anteriores, bem como a transmissão da
propriedade à CMNP Desenvolvimento Imobiliário Ltda., ora Autora, a
título de integralização do capital social pela sócia Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná S/A (mov. 1.6).
Diante disso, não há que se falar em ofensa ao princípio da continuidade
registral em relação ao desvio da estrada de ferro no 03. Como corolário,
não merece prosperar a tese de recursal de nulidade das matrículas no
Documento eletrônico VDA51960987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: e86d4258-b89f-418e-8a44-c06481da8bc8

13.798 de 1980, e no 110.651 de 2015, ambas do 1o Registro de Imóveis
de Maringá. (e-STJ fls. 761/762)

Revisar esta conclusão de que todos os atos registrais foram "devidamente
registrados" ou de que o imóvel "não foi objeto da compra e venda" pela antecessora
de JUAREZ demandaria, inequivocamente, o reexame dos livros e transcrições
imobiliárias, bem como das plantas topográficas e dos contratos de compra e venda
outrora celebrados entre a CMNP e o grupo SANBRA/Bunge, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, o acórdão recorrido, ao rejeitar o pleito reconvencional de
usucapião, demonstrou que a posse exercida por JUAREZ e por seus antecessores era
precária, baseada em consentimento ou em contrato de comodato. Para tal conclusão, o
Tribunal estadual utilizou-se da valoração das provas e da interpretação do negócio
jurídico:
A partir dos elementos probatórios que instruem os autos, é possível
concluir que a SANBRA exerceu posse sobre o desvio de estrada de
ferro com o consentimento da Companhia Melhoramentos Norte do
Paraná. Tanto é assim, que o próprio Réu aduziu, em sede de
contestação, que a utilização da área se deu por uma cortesia da
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. (e-STJ fls. 766)

O TJPR prosseguiu, analisando a conduta de CMNP após a aquisição dos
imóveis vizinhos, interpretando os termos do contrato de comodato e a contranotificação,
o que caracteriza análise contratual e fática, obstando o exame em recurso especial:
Ademais, nota se que em
cerca de cinco anos após ter
26/05/2008,
adquirido as datas de terras que antes pertenciam à SANBRA, Juarez
Artur Arantes firmou contrato de comodato com a Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná, pelo qual esta lhe cedeu em comodato,
por prazo indeterminado, uma parte do desvio da estrada de ferro no 03,
para utilização exclusiva como pátio (mov. 1.7). (...)
Logo, não se vislumbra indícios de vício de vontade na manifestação de
Juarez Artur, o que, ainda que fosse o caso, não permitiria ignorar a
existência do comodato, pois, sendo o erro tanto o próprio quanto o
provocado pelo dolo alheio – causa de anulabilidade do negócio jurídico,
este se mantém eficaz, enquanto não desconstituído por sentença
(Código Civil, artigo 177). (...)
Inobstante, a existência de um negócio jurídico gratuito inviabiliza o
reconhecimento do animus domini, máxime quando não se verifica
qualquer ato desafiador à posse indireta da comodante, que
evidenciasse transmudação da natureza precária da posse direta de
Juarez Artur. (e-STJ, fls. 767)

Documento eletrônico VDA51960987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: e86d4258-b89f-418e-8a44-c06481da8bc8

Quanto a servidão de passagem, o Tribunal estadual analisou as provas sobre
o uso efetivo e concluiu que o conjunto probatório era insuficiente, somado ao fato de
que, sob o prisma da servidão, ela estaria extinta, confira-se:
O conjunto probatório não permite aferir que Juarez tenha exercido
posse sobre o desvio da estrada de ferro no 03 com vistas a proporcionar
utilidade aos imóveis adquiridos, de modo a configurar uma servidão. (...)
Ao revés, os elementos probatórios denotam que deixou de existir
operação ferroviária na área, ao menos desde 2010, cabendo salientar,
ademais, que a não utilização do desvio por dez anos ensejaria a
extinção de eventual servidão, conforme inteligência do artigo 1.389,
inciso III do Código Civil. (...) Diante disso, e à míngua de provas da
destinação dada por Juarez aos imóveis lindeiros por ele adquiridos, não
se afiguraria possível reconhecer eventual direito a registrar a servidão
em seu nome. (e-STJ fls. 763/764)

Rever a conclusão do Tribunal quanto a natureza da posse (mera tolerância ou
), a validade e intenção do comodato e a extinção da servidão por
animus domini
ausência de uso, nos moldes em que pretende JUAREZ (arts. 1.242, 1.379, 1.228, 166 e
167 do Código Civil), enseja o revolvimento de fatos, provas e o reexame de contrato,
atraindo o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, o reexame da configuração
dos requisitos da usucapião para se verificar o preenchimento da posse exercida com
é vedado em recurso especial. A análise da subsistência ou da extinção
animus domini
da alegada servidão de passagem, bem como a validade dos contratos e atos registrais
questionados, exigiria a reapreciação de todo o conjunto probatório, providência
incompatível com a natureza extraordinária do recurso.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
IMÓVEL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME.
REVOLVIMENTO
DE
QUESTÕES
FÁTICO-
PROBATÓRIAS. APLICAÇÃO MULTA ARTIGO 1.026, §2o DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DO
RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. A decisão agravada permanece hígida, pois está fundamentada na
impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
4. O Tribunal de origem firmou entendimento de que o imóvel é de
propriedade da executada, com base em sentença e acórdão da ação de
reintegração de posse, além de outros documentos constantes nos autos.
5. A suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi afastada, pois o
Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada todas as questões
relevantes, ainda que em desfavor da parte.
Documento eletrônico VDA51960987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: e86d4258-b89f-418e-8a44-c06481da8bc8

6. A análise das alegações de violação aos dispositivos legais invocados
pela parte recorrente demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado nesta instância especial.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.638.403/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA.
[...]
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
necessários à configuração da usucapião em favor da recorrente.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável
em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.188.187/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE
ESBULHO. REQUISITOS DO
DO
NÃO
ART. 561
CPC/2015.
COMPROVADOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da
Súmula 7/STJ)
jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 568
da Súmula do STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.538.062/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
11/4/2025)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de CMNP, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51960987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: e86d4258-b89f-418e-8a44-c06481da8bc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.872.375 / PR
Número Registro: 2025/0071802-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028152420258160017 00065703220208160017 28152420258160017 65703220208160017
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUAREZ ANTONIO ARANTES
ADVOGADOS : ALBERTO ABRAÃO VAGNER DA ROCHA - PR011399
ANA CAROLINA MARIN ROCHA - PR081130
ALEXANDRE MARCOS MARIN ROCHA - PR083170
AGRAVADO
: MELHORAMENTOS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO
NOME
: COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RODRIGO CARVALHO POLLI - PR041403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52208889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: 2497cf42-9bfa-4dec-bdde-c166aa52bedf

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: 2497cf42-9bfa-4dec-bdde-c166aa52bedf